Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. FRAUDE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, em que a embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgamento, notadamente quanto à suposta nulidade no processo administrativo fiscal que culminou na ação penal e posterior condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à alegação de vício de citação no processo administrativo fiscal; e, (ii) determinar se os embargos de declaração são a via adequada para rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o acórdão embargado examinou de forma clara e expressa todas as questões levantadas pela embargante na revisão criminal, incluindo a alegação de nulidade da citação no processo administrativo fiscal, afastando tal preliminar com base em provas consistentes que indicam a regularidade da notificação por edital, conforme previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei Distrital no 657/1994, não há falar em vícios.
4. A utilização dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, especialmente quando não se verificam omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
5. A tese de nulidade do procedimento administrativo fiscal não é passível de ser apreciada no âmbito da revisão criminal, conforme expressamente destacado no voto revisor, uma vez que não compete à esfera criminal rever o procedimento administrativo, salvo quando este afeta diretamente a legalidade da condenação penal, o que não se verificou no presente caso.
6. Se a pretensão revisional já foi exaustivamente discutida tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que julgou a apelação, não sendo os embargos adequados para promover uma "segunda apelação" ou revaloração de provas já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
8.
Tese de julgamento:

1. A mera discordância quanto à valoração das provas não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir o mérito da decisão.
2. A regularidade do procedimento administrativo fiscal, incluída a citação por edital, não configura vício capaz de afetar a condenação penal, especialmente quando já discutido e afastado na revisão criminal.